Tribunal: TJMT
Processo: 0003017-86.2019.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003017-86.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (EMBARGADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJETIADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, com alegação de omissão e erro de premissa fática, sob o fundamento de que a decisão não teria enfrentado a possibilidade de cumulação de juros remuneratórios e moratórios contratualmente previstos, bem como a correta interpretação da Súmula 472/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deixou de enfrentar questão relevante suscitada pelo embargante, em especial quanto à possibilidade de cumulação de encargos de natureza diversa e à aplicação da Súmula 472/STJ, bem como sobre a alegada omissão quanto à inclusão de juros remuneratórios na atualização da dívida.

III. Razões de decidir

As alegações do embargante não se enquadram nas hipóteses legais de oposição de embargos de declaração, pois não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias discutidas no recurso de apelação, inclusive com menção expressa à inaplicabilidade da comissão de permanência ante a ausência de cláusula contratual específica, bem como à legalidade da capitalização de juros remuneratórios, não se verificando omissão ou erro de premissa fática.
A tentativa de reexame da causa revela intenção recursal de rediscutir o mérito já decidido, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
Quanto ao prequestionamento, os dispositivos suscitados foram implicitamente apreciados, nos termos do art. 1.025 do CPC, possibilitando o acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A reapreciação do mérito por meio de embargos de declaração não é admitida quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
2. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, quando devidamente analisadas no acórdão embargado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Banco do Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e erro de premissa fática.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso pois, não enfrentou
quanto à cumulação de encargos de distinta natureza jurídica (juros remuneratórios e moratórios), o que não configura bis in idem, especialmente quando pactuados contratualmente, bem como quanto à interpretação da Súmula 472 do STJ, que veda tão somente a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, não havendo óbice à coexistência dos demais. Destaca a ausência de apreciação do pedido de reforma da sentença originária para permitir a inclusão dos juros remuneratórios na atualização da dívida, implicando desequilíbrio contratual e ofensa à boa-fé objetiva e ao princípio da autonomia da vontade. Por fim, formula pedido subsidiário de prequestionamento das matérias aduzidas com vistas ao manejo de recurso especial.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso (id. 300093881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e erro de premissa fática, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e erro de premissa fática estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a cobrança de comissão de permanência somente é válida quando pactuada e desde que não cumulada com juros moratórios, correção monetária ou multa contratual, conforme estabelecido nas Súmulas 30, 296 e, especialmente, na Súmula 472, cujo teor transcrevo:

“Súmula 472/STJ
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

In casu
, a despeito do banco sustentar a sua legalidade, se depreende do contrato a inexistência de cláusula contratual autorizando a cobrança de comissão de permanência como encargo moratório, impondo o afastamento de sua exigibilidade, com a consequente manutenção apenas dos encargos previstos contratualmente, quais sejam: multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC, e, havendo eventual diferença quanto às parcelas efetivamente liquidadas, a ser apurada após o refazimento do cálculo com os novos encargos moratórios.

Com relação a capitalização de juros, padece de interesse recursal, uma vez que a sentença manteve inalterada a cláusula, vejamos: “
Não há, portanto, ilegalidade que enseje a declaração de nulidade da capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a anual”
.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
”.

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, o acórdão embargado expressamente consignou a matéria, sendo desnecessário relembrar que não que se falar em análise de matéria não devolvida a este Tribunal, atento ao que fora efetivamente recorrido pelo banco.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025